Tribunal: STF
Processo: RE 603185
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	O Tribunal
   a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas 
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e
   356 do Supremo Tribunal Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
	Agravo regimental a que se nega provimento.